Tribunal: TJES
Processo: 0007593-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso; Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007593-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME GABRIEL MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PRECONCEITO RELIGIOSO. ART. 20 DA LEI Nº 7.716/89. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos arts. 147 e 208 do Código Penal e art. 20 da Lei nº 7.716/89, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à prática de discriminação religiosa.

O órgão acusador sustenta que a conduta do réu, ao proferir ofensas no interior de templo religioso, caracterizaria preconceito contra grupo religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelado configura o crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, especialmente quanto à presença do dolo específico de discriminação religiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crime de preconceito religioso exige a demonstração inequívoca do dolo específico de discriminar ou incitar preconceito contra grupo em razão de sua crença.

5. No caso concreto, embora o comportamento do réu tenha sido reprovável e tumultuado, as provas orais não evidenciam intenção dirigida à inferiorização da coletividade religiosa.

6. As vítimas relataram que o temor decorreu principalmente de ameaças físicas, não havendo percepção de ataque direto à liberdade religiosa ou à dignidade do grupo.

7. A expressão isolada proferida pelo réu, inserida em contexto de exaltação emocional, não possui densidade suficiente para caracterizar o tipo penal da Lei nº 7.716/89.

8. Ausente o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89 exige a presença de dolo específico de discriminar ou incitar preconceito religioso.
2. A manifestação ofensiva isolada, desacompanhada de intenção inequívoca de inferiorizar grupo religioso, não caracteriza o delito de discriminação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 7.716/89, art. 20; Código Penal, arts. 147 e 208.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, entendimento consolidado quanto à exigência de dolo específico para configuração de crime de discriminação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007593-73.2023.8.08.0035

AP
ELAN
TE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

AP
ELA
DO:
GUILHERME GABRIEL MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
irresignado com a r. sentença que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o réu
GUILHERME GABRIEL MARTINS

da imputação do
s

delitos
previsto
s
no
s
art
s
.
147 e 208 do
Código Penal
e art. 20, caput, da Lei nº 7.716/89
.

Nas razões recursais (ID 18565419), o órgão do MPES de 1º grau requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o apelado pela prática da conduta descrita artigo 20, da Lei nº 7.716/89.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine.

Pois bem.

O órgão ministerial busca a reforma do julgado, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova oral colhida. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conforme narrado na denúncia, o apelado adentrou a Igreja Assembleia de Deus de forma agressiva, interrompendo o culto e proferindo ofensas generalizadas, afirmando que "os crentes são todos vagabundos".
No entender do
parquet
, t
al conduta não se limitou a uma ofensa individual, mas configurou nítido preconceito e discriminação contra uma coletividade em razão de sua crença religiosa.

A controvérsia reside na tipicidade da conduta do apelado sob a ótica do preconceito religioso. Para a configuração do crime tipificado no artigo 20 da Lei de Racismo, exige-se a demonstração inequívoca do dolo de discriminar ou incitar o preconceito contra determinado grupo em razão de sua religião, ferindo a dignidade e a igualdade.

No entanto, no caso em tela, embora o comportamento do réu no interior da Igreja Assembleia de Deus tenha sido reprovável e causador de tumulto, os elementos probatórios não sustentam a tese de discriminação religiosa qualificada pelo tipo penal em questão. Explico.

As declarações prestadas pelas vítimas em Juízo são fundamentais para o deslinde da questão. Vejamos.

O Pastor Reginaldo, autoridade máxima da congregação no momento do fato e principal alvo da abordagem do acusado, foi categórico ao afirmar que, apesar de ter ouvido o réu chamar os presentes de "crentes vagabundos", não se sentiu humilhado ou discriminado em sua fé. Ressaltou, ainda, que o sentimento predominante entre os fiéis foi o de temor pelas ameaças físicas proferidas pelo réu — que alegava pertencer a uma organização criminosa — e não uma ofensa à liberdade religiosa ou à honra do grupo. O próprio informante André corroborou que o tumulto se concentrou na retirada da bandeira de Israel e em ameaças de morte, não se recordando de ofensas específicas que pudessem configurar o ânimo de discriminar a religião evangélica.

Neste cenário, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo orienta-se no sentido de que o crime de racismo ou discriminação exige o dolo específico de inferiorizar o grupo atingido. Quando a conduta do agente revela-se muito mais como um rompante de agressividade ou um conflito interpessoal pontual, desprovido da intenção de segregar ou menosprezar a coletividade por sua crença, a absolvição é medida que se impõe.

Nessa senda, a fala isolada contendo o termo "crentes vagabundos", inserida num contexto de alteração emocional e ameaças de violência física, não possui, por si só, a densidade necessária para caracterizar o crime da Lei nº 7.716/89, especialmente quando as próprias vítimas afastam o sentimento de discriminação.

Portanto, diante da fragilidade probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo e da ausência de demonstração de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma — qual seja, a preservação da igualdade e da tolerância religiosa —, a manutenção da sentença absolutória é imperativa.

É de sabença, que o Direito Penal não deve incidir sobre condutas que, embora éticamente censuráveis ou passíveis de outras sanções, não preenchem a tipicidade rigorosa dos crimes de preconceito.

Ressalte-se que os delitos de ameaça e perturbação de culto, por serem de menor potencial ofensivo, devem seguir o processamento adequado nos termos da legislação específica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.